Tribunal: STF
Processo: ADI 3754
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 10.892 do Estado de São Paulo. Implementação da Política de Desenvolvimento do Ecoturismo e do Turismo Sustentável. 3. Ofensa a competência privativa dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local. Inexistência. 4. Competência concorrente para legislar sobre meio ambiente. Legislação estadual que traça diretrizes gerais, sem interferir na autonomia municipal. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.